Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701394-24.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASSIO GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra a decisão desta Relatoria de indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça, prolatada nos seguintes termos: Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Kassio Gomes contra decisão do e. Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF (processo n. 0732176-50). O agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Concedido prazo ao apelante para comprovar de forma concreta e detalhada a alegada hipossuficiência financeira, apta a justificar a gratuidade de justiça (id 72825966), a parte colacionou os documentos de id 73234649 e ss. É o breve relato. DECIDO. Analiso o pedido de concessão da gratuidade de justiça do agravante. A Constituição da República (art. 5o, LXXIV) fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Dessa forma, a gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça dever ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. No caso concreto, o recorrente se limita a alegar a sua hipossuficiência, mas não apresenta documentos aptos a subsidiarem o pedido (insuficiência dos extratos bancários e Extrato Serasa colacionado), uma vez que o agravante é servidor público federal (id 145114132) e não juntou cópia dos últimos três contracheques e tampouco última declaração do imposto de renda. Além disso, tudo indica que os débitos negativados relativos ao Banco Bradesco S.A., que ocasionaram a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Dessa forma, inviável a concessão da gratuidade de justiça sem a comprovação de atual situação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DOCUMENTOS INCAPAZES DE COMPROVAR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. O conjunto probatório trazido pelo ora Agravante e a declaração de hipossuficiência não foram suficientes para comprovar a incapacidade da parte de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, até mesmo porque não ficou demonstrada uma alteração de sua capacidade econômica. 3. O indeferimento do pleito relativo aos benefícios da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. O inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal exige mais do que a simples declaração, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois informa que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1769277, 07452559620228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. BENESSE POSTULADA SOMENTE NA INSTÂNCIA RECURSAL. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE SEQUER ALEGADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE SOBREVIERA SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE PENÚRIA MATERIAL NÃO APRESENTADOS. BENEFÍCIO POSTULADO COM BASE EM MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. MUDANÇA INJUSTIFICADA DE POSIÇÃO JURÍDICA E QUE CONTRADIZ POSTURA PROCESSUAL ADOTADA AO LONGO DE TODO O CURSO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM. CASO CONCRETO. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E A INCIDÊNCIA À HIPÓTESE DA REGRA POSTA NO ART 99, § 2o, DO CPC. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O autor, após sucumbir em demanda indenizatória, interpôs recurso de apelação, postulando gratuidade de justiça e reforma da sentença que julgara improcedente sua pretensão. Penúria material alegada apenas em âmbito recursal com base em declaração de hipossuficiência. Postulação que nada esclarece acerca de alteração sofrida em condições de vida a justificar a falta de capacidade financeira surgida após a prolação de sentença desfavorável a seus interesses. Indícios mínimos não demonstrados de diminuição da condição econômica ostentada no curso do processo em primeira instância. 2. Situação concreta em que manifesta a falta de razoabilidade da postulação feita para alcançar benefício que suspenderá, respeitado o prazo prescricional, a exigibilidade de eventual condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. Requerimento representativo da assunção de posição jurídica incompatível com o proceder assumido em primeiro grau de jurisdição. Conduta contraditória (venire contra factum propium) que afasta a incidência ao caso concreto da regra posta no art. 99, § 2o, do CPC. 3. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 4. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1293989, 07213879420198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Desta forma, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. O embargante sustenta que a decisão impugnada apresenta obscuridade e omissão, ao deixar de examinar, com a devida atenção, um dos pontos centrais expostos no agravo de instrumento: a sua condição de hipossuficiência econômica, alegada desde a petição inicial e acompanhada de documentação comprobatória. Afirma que a negativa do pedido de gratuidade da justiça carece de fundamentação adequada, pois se limita a afirmar que as custas no Distrito Federal não são elevadas, sem analisar os elementos probatórios que demonstram a real impossibilidade de o embargante arcar com as despesas processuais. Argumenta, ademais, que a decisão impugnada não enfrentou circunstância fática relevante, descrita no recurso: a crise financeira vivenciada pelo embargante, agravada por dívidas oriundas de mútuo bancário firmado com o próprio embargado, cujas tarifas reputa abusivas. Tal quadro revela situação concreta de inviabilidade financeira, e não mera alegação genérica de dificuldade. Aponta, por fim, que a interpretação adotada na decisão destoa do que dispõe o CPC, art. 98, que estabelece como requisito para a concessão da gratuidade a insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo, e não a demonstração de miserabilidade absoluta. Por conseguinte, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões e obscuridades apontadas e conceder ao embargante os benefícios da justiça gratuita. A parte embargada apresentou contrarrazões em que pede o não acolhimento dos embargos, diante da inexistência de vícios intrínsecos na decisão ora revista. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão)1, numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Segunda Turma, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, a contradição espelharia “proposições entre si inconciliáveis” e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento” [Nesse sentido: MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557], sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022). A situação processual que ora se apresenta não externa os alegados defeitos intrínsecos processuais (omissão e obscuridade) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. A decisão explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os fundamentos determinantes ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte agravante. O indeferimento baseia-se na ausência de documentação idônea apta a demonstrar a alegada insuficiência de recursos. Observa-se, especialmente, que o agravante, intimado para complementar os elementos instrutórios, não juntou os três últimos contracheques nem a última declaração de imposto de renda, mas apresentou apenas extratos bancários e inscrição em cadastro de inadimplentes (Serasa), documentos insuficientes para comprovar a hipossuficiência econômica alegada, sobretudo diante da sua condição de servidor público federal. Pontua-se, ainda, que os débitos responsáveis pela negativação perante o Banco Bradesco S/A decorrem, ao que tudo indica, de atos de mera liberalidade, desvinculados de eventos imprevisíveis ou estado de necessidade comprovado, o que caracteriza circunstância transitória e não apta a justificar a concessão do benefício. Embora a alegação de insuficiência goze de presunção relativa (Código de Processo Civil, artigo 99, § 3o), tal presunção pode ser afastada na hipótese de ausência de elementos probatórios mínimos e diante da constatação de que a parte dispõe de meios suficientes para custear as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. A decisão impugnada ressalta corretamente que as custas processuais no Distrito Federal não são elevadas, razão pela qual a gratuidade deve ser reservada exclusivamente às pessoas em comprovada situação de carência, sob pena de banalização do instituto e sobrecarga injustificada ao erário. Em suma, demonstrado o descumprimento do ônus probatório atribuído à parte agravante e ausentes elementos suficientes a respaldar a benesse legal, legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual não há que se falar em omissão ou obscuridade. Nessa linha de raciocínio, colaciono o acórdão desta Segunda Turma Cível do TJDFT: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem a hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de comprovação do preenchimento dos pressupostos legais impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 2018536, 0701856-06.2025.8.07.0003, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 21/07/2025.) Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito. No mais, o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). E "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Ante o exposto, não acolho os presentes embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta, retornem os autos imediatamente conclusos para inclusão do agravo de instrumento em pauta de julgamento. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator